Tribunal: STF
Processo: RE 1538595
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR CARLOS CONCEIÇÃO SANTIAGO. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



      Tem-se, no presente processo, a) Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público da Bahia contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, exarado no Recurso Especial com Agravo n. 2.753.119/BA e b) Agravo nos autos principais contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto por Carlos Conceição Santiago, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão abaixo transcrito da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia.



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público da Bahia, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual ratificada a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que deu parcial provimento ao Recurso Especial com Agravo 
n. 2.753.119/BA, para absolver o recorrido Carlos Conceição Santiago, nos termos da seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte o recurso especial e, nesta extensão, dar-lhe provimento a fim de absolver o agravado dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003.



    2. O Ministério Público alega que o local onde as armas foram apreendidas não pode ser equiparado a residência e que havia fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais no domicílio do agravado, sem mandado judicial e sem comprovação de consentimento, é válido e se as provas obtidas dessa diligência podem ser consideradas lícitas.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão monocrática considerou que o ingresso no domicílio sem mandado judicial e sem justa causa é ilícito, e que a localização posterior de objetos ilícitos não convalida a entrada irregular.



    5. O ônus de comprovar o consentimento do morador para a entrada no domicílio é do Estado, e, na ausência de provas da espontaneidade do consentimento, as provas obtidas são consideradas ilícitas.



    6. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, o que não foi comprovado no caso.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial e sem justa causa é ilícito, e as provas obtidas dessa diligência são nulas.



    2. O ônus de comprovar o consentimento do morador para a entrada no domicílio é do Estado’” (fl. 1, e-doc. 170).



    2. Agravo nos autos principais contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto por Carlos Conceição Santiago, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI 10.826/2003.



    1. ARGUIÇÃO PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA, FACE A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RECORRENTE PELOS POLICIAIS CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIMES PERMANENTES QUE AUTORIZAM A VIOLABILIDADE DO IMÓVEL. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGADOS DA CORTE DA CIDADANIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA.



    2. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM DECORRÊNCIA 
DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO A CONSTITUIR 
OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA 
LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RECORRENTE QUE, AO SER ABORDADO PELOS AGENTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA, AINDA DO LADO DE FORA DO IMÓVEL, INFORMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, QUE AS DUAS ARMAS ESTAVAM GUARNECIDAS NO ESCRITÓRIO DA SUA OFICINA MECÂNICA. EVIDENCIADO O PRÉVIO CONHECIMENTO ACERCA DO MATERIAL ILÍCITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E CONDIZENTES ENTRE SI, E COM OUTROS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. IMPROVIMENTO.



    3. ROGO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECISUM. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ÚNICO A SER SEGUIDO PELO MAGISTRADO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO ACERCA DA ELEIÇÃO DO CRITÉRIO DE DOSAGEM DA SANÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. IMPROVIMENTO.



    4. REQUERIMENTO PELA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, FACE A INSUFICIÊNCIA DE DADOS PARA A COMUTAÇÃO DE PENA NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.



    5. DOSIMETRIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM DIANTE DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘B’. POSSIBILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM FACE DA OCULTAÇÃO DAS ARMAS PARA ASSEGURAR O COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO. EVIDENCIADA A UTILIZAÇÃO DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA ELEVAR A PENA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSAGEM DA REPRIMENDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE 6 (SEIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) 
DIAS-MULTA, PARA 5 (CINCO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. PROVIMENTO.



    6. CONCLUSÃO: PARCIAL CONHECIMENTO E, 
NESTA EXTENSÃO, PROVIMENTO PARCIAL, PARA REDIMENSIONAR DA PENA DE 6 (SEIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, PARA 5 (CINCO) ANOS E 
3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, MANTENDO-SE O ÉDITO CONDENATÓRIO, EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS” (fls. 1-4, e-doc. 103).



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público da Bahia



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público da Bahia alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “a decisão da Corte de Origem indubitavelmente incidiu em equívoco quando reformou a sentença do juízo primevo e, consequentemente, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, nos seguintes termos: ‘(...) O caso em concreto não evidencia justa causa suficiente a motivar o ingresso não autorizado da polícia. A mera obtenção de informações não verificadas ou investigadas à profundidade e capazes de apontar de maneira concreta e segura a prática de infrações penais na localidade não são suficientes a permitir o ingresso sem mandado’” (fl. 8, e-doc. 173).



    Assevera que, “no caso dos autos, é incontroverso, conforme reconhecido no acórdão recorrido, que: i) policiais foram cumprir mandado de prisão cautelar expedido em desfavor do investigado Arielson da Conceição Santos (um dos autores do crime de homicídio anteriormente mencionado), o qual informou aos agentes estatais que os armamentos utilizados para a prática do delito estariam na residência do ora recorrido; ii) os agentes estatais deslocaram-se ao local indicado, inclusive na companhia do próprio Arielson, onde abordaram o recorrido e o indagaram acerca dos fatos sob apuração, bem como, acerca da localização das armas; iii) em um primeiro momento, o recorrido negou saber da existência das armas, no entanto, posteriormente, falou à equipe que os dois artefatos estavam dispostos no seu escritório, dentro da sua oficina, a qual estava localizada em frente à sua própria residência; iv) o portão da oficina estava trancado e o recorrido informou que a chave estava no seu carro, tendo a equipe policial pegado a chave, acompanhado do recorrido, tendo este autorizado o acesso à oficina, bem como ao andar superior, onde ficava o escritório, momento em apresentou as armas” (fl. 9, e-doc. 173).



     



    Ressalta que “os agentes policiais não ingressaram no escritório da oficina mecânica após receberem uma ‘denúncia anônima’. No caso sob desate, o próprio suspeito do crime de homicídio foi quem declinou o endereço onde estariam localizados os artefatos que teriam sido utilizados para a prática do delito, de modo que os prepostos da polícia militar, após receberem a informação, deslocaram-se a este, a fim de averiguar a procedência da informação” (fl. 10, 
e-doc. 173).



    Defende que, “na esteira do precedente fixado por esse Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, porquanto o ingresso no escritório da oficina mecânica do recorrido se deu com base em fundadas razões da corrente prática de ato ilícito” (fl. 10, e-doc. 173).



    Acentua que “um conjunto de coerentes fatores arregimentados ensejou o ingresso dos policiais no estabelecimento comercial do recorrido, não se tratando este ato de um fato isolado/dissociado do contexto fático-jurídico a ser analisado. Portanto, inviável, assim, a desconsideração da situação estabelecida no acórdão contestado, uma vez que isso exigiria, inclusive, uma análise detalhada dos fatos e das provas presentes nos autos” (fl. 14, e-doc. 173).



    Conclui que “o Superior Tribunal de Justiça valorou equivocadamente a prova dos autos, já que a situação fática incontroversa demonstra a licitude da diligência policial, que resultou na apreensão das armas de fogo, pois havia fundadas razões para o ingresso no imóvel, consoante a tese jurídica definida pela Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral” (fl. 15, e-doc. 173).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Ex positis, demonstrada a violação aos artigos acima mencionados, pugna o Ministério Público da Bahia pelo:



    a) CONHECIMENTO deste Recurso Extraordinário, por encontrarem-se presentes seus pressupostos de admissibilidade;



    b) PROVIMENTO deste Recurso Extraordinário, ante a expressa violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, por parte do Superior Tribunal de Justiça, para reformar o acórdão objurgado e, conseguintemente, reestabelecer a condenação do recorrido pelo cometimento do delito previsto nos arts. 12 e 16, § 1º, inciso IV, 
da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)” (fls. 15-16, 
e-doc. 173).



    A defesa do recorrido Carlos Conceição Santiago apresentou contrarrazões e pediu “o não conhecimento e o improvimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia” (fl. 15, 
e-doc. 182).



    4. Em 16.2.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente 
do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário 
(e-doc. 186).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Carlos Conceição Santiago



    5. No recurso extraordinário, a defesa de Carlos Conceição Santiago alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “o réu não tinha consciência de estar praticando o elemento essencial constitutivo dos crimes apontados. Isso porque agiu sob erro de tipo essencial inescusável (ou vencível) previsto no art. 20 do CP, pois tinha a falsa representação da realidade ao ter em mente que estaria guardando peças de veículo automotor ao invés das armas encontradas em seu estabelecimento” (fl. 5, e-doc. 109). 



    Acrescenta que “em seu depoimento o réu não mentiu, afirmou ter recebido de Arielson, um embrulho que este lhe pediu para guardar, afirmando se tratar de peças para concerto de uma moto. O acusado recebeu o embrulho e o manteve em seu estabelecimento comercial, DEIXANDO DE VERIFICAR O SEU CONTEÚDO, NÃO TENDO RETIRADO NADA DO INTERIOR DO EMBRULHO E FICANDO SEM SABER QUE NA VERDADE SE TRATAVA DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. PARA ELE SE TRATAVA DE PEÇAS DE MOTO, QUE POSTERIORMENTE IRIAM SER SUBSTITUÍDAS COM SUA AJUDA (OU SEM SUA AJUDA – APROVEITANDO-SE DE SUA ESTRUTURA E FERRAMENTAS), e desse modo, acabou por possuir ilegalmente, nas dependências de seu estabelecimento comercial não aberto a público, armas e munições” (fl. 16, e-doc. 109).



    Assevera que “a simples denúncia de terceiro sobre a prática de crime e o modo como ocorreu a abordagem NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO ‘FUNDADA RAZÃO’ E, PORTANTO, NÃO AUTORIZA A VIOLAÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO” (fl. 23, e-doc. 109).



    Reitera que “A GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO NÃO PODE CEDER A DÚVIDA, A INCERTEZA. PERCEBA QUE A SENTENÇA DEIXA CLARO QUE OS POLICIAIS, SEM QUALQUER INVESTIGAÇÃO PRÉVIA SOBRE O DENUNCIADO, COM O PROPÓSITO DE VERIFICAR A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO, SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DE PRISÃO, RASGA A CONSTITUIÇÃO E INVADE O DOCMICÍLIO DO ACUSADO” (fl. 25, e-doc. 109).



    Conclui que, “por derradeiro, a ilegalidade da ação policial acarreta a nulidade da prova material, uma vez que obtida mediante violação da garantia fundamental de inviolabilidade do domicílio, PREVISTA NO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Nesse contexto, a apreensão das armas ocorreu de forma ilícita, posto que ao arrepio da Lei e em flagrante desrespeito à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, a teor do disposto no artigo 157, caput, do Código de Processo Penal. Restando ausente qualquer prova para a condenação obtida de meio lícito, torna-se impositiva a absolvição do acusado” (fls. 34-35, e-doc. 109).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, invocando em prol os argumentos aqui elencados, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformado o Acordão a fim de:



    a) seja reconhecido que o réu agiu sob erro essencial inescusável ou vencível, (art. 20 CP), pois tinha a falsa representação da realidade ao ter em mente que estaria guardando peças de moto ao invés das armas de fogo, e, portanto, seja reconhecida a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, nos termos ao artigo 386, inciso II e III do Código de Processo Penal, tendo em vista a atipicidade da sua conduta diante da ausência de comprovação do dolo necessário a efetivação dos tipos penais imputados ao réu;



    b) seja reconhecida a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO em tela, vinculada ao artigo 386, inciso V ou VII do CPP;



    c) seja reconhecida a nulidade das provas obtidas em desrespeito as garantias legais e constitucionais, na forma do art. 157 do CPP, bem como art. 5º, LVI da CF/1988;



    d) seja revogada a prisão do acusado e a determinação de soltura com a expedição do respectivo Alvará de Soltura do Recorrente;



    e) que oficie o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho – BA, bem como o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para prestarem informações sobre a presente lide, no prazo de 05 dias;



    f) que após as informações prestadas pelas Autoridades citadas, se encaminhem os autos para a Procuradoria de Justiça, a fim de emitir Parecer;



    g) Requer a concessão dos Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, na forma da lei” (fls. 35-36, e-doc. 109).



    O Ministério Público da Bahia apresentou contrarrazões, manifestando-se “pelo NÃO CONHECIMENTO e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do Recurso Extraordinário” (fl. 13, e-doc. 115).



    6. Em 30.8.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Carlos Conceição Santiago, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação do Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 118).



    7. No agravo em recurso extraordinário interposto contra essa decisão, o agravante sustenta que “o que se pretende é apenas que seja conferida interpretação diversa daquela utilizada pelo Tribunal a quo quando dos supostos motivos que ensejaram a condenação do Agravante, visto que restou comprovada a NULIDADE DA PROVA colhida (SEM FLAGRANTE e SEM MANDADO) com flagrante VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (haja vista foi violada, sem autorização, parte da oficina – o escritório – não aberta ao público), transgredindo o art. 5º, XI e LVI da CF/88, conforme foi vastamente demonstrado nos autos do processo em epígrafe” (fl. 6, e-doc. 124).



    Salienta que “a mera indicação do entendimento consolidado por esta Corte Superior (Tema 280) não pode ser albergada pelos Juízos de 2ª Instância para inadmissão dos Recursos Extraordinários interpostos, sem ao menos analisar a real funcionalidade e finalidade da peça recursal. Até porque o mesmo tema 280 foi apresentado no Recurso Extraordinário como tese defensiva” (fl. 6, e-doc. 124). 



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Diante do exposto, e reiterando as razões trazidas no Recurso Extraordinário, requer que seja admitido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que, enfim, seja conhecido o Recurso Extraordinário manejado, reconhecendo-se o error in judicando do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos acima expostos” 
(fl. 7, e-doc. 124).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões e pediu o “NÃO CONHECIMENTO do Agravo em Recurso Extraordinário manejado pela Defesa, uma vez que a via eleita é manifestamente incabível e inadequada” (fl. 3, e-doc. 129).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Sendo diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.



    Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público da Bahia



    9. Assiste razão jurídica ao recorrente.



    10. Pretende-se no presente recurso extraordinário o reconhecimento da violação ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que seja declarada a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da comarca de Simões Filho/BA (Ação Penal 
n. 8004286-90.2023.8.05.0250). 



     



    11. Consta dos autos que, em 25.12.2023, o recorrido foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da comarca de Simões Filho/BA (Ação Penal n. 8004286-90.2023.8.05.0250) às penas de seis anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 12 e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). 



    Tem-se na sentença condenatória que os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Arielson da Conceição dos Santos, suspeito de ser um dos autores do homicídio de Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete, objeto de investigação no Inquérito Policial n. 42.900/2023. Durante o interrogatório, perante a autoridade policial, o acusado informou que as armas utilizadas na prática do crime estariam escondidas na oficina de Carlos Conceição Santiago, agora recorrido neste recurso. Na sequência, os policiais civis se deslocaram para a residência do recorrido e realizaram a busca domiciliar:



    “(...) no tocante à preliminar de invasão ao domicílio, observo não haver qualquer indício de ilegalidade ou de efetiva invasão domiciliar no caso em estudo. Conforme a prova oral abaixo transcrita e os demais elementos carreados aos autos, os policiais civis, ouvidos perante a autoridade judicial, confirmaram, em unanimidade, que abordaram o acusado em via pública, até o momento em que este percebeu o avanço das investigações sobre o destino das armas e confessou tê-las escondido para Arielson no interior de sua própria oficina. 



    Os agentes públicos de segurança confirmaram que, mediante prévia autorização e acompanhados do próprio acusado, adentraram na oficina mecânica, que estava fechada, e, no piso superior, encontraram as armas de fogo dentro de uma caixa de impressora. Desta forma, percebe-se que o local utilizado para guardar as armas de fogo tratava-se de um estabelecimento comercial que, pela sua propriedade, não goza da mesma garantia constitucional de uma residência (...)



    Frise-se que o acusado, devidamente acompanhado de advogado, durante o seu interrogatório policial, nada relatou acerca da suposta invasão domiciliar, apresentando nova versão aos autos somente às vésperas do encerramento da instrução processual. Acrescenta-se, por oportuno, que na versão do réu e de suas testemunhas, a abordagem teria ido até a varanda da residência, também sem adentrar à porta e ingressar na casa, de forma que afasto a alegação de invasão de domicílio.



    Assim, considerando que a defesa não produziu provas suficientes para sustentar as alegadas nulidades e que não há 
motivo para desqualificar os depoimentos dos policiais, que foram coerentes e harmônicos entre si e com o inquérito que acompanha 
o feito, INDEFIRO as preliminares suscitadas nos memoriais de 
id. 422756444. 



    DO MÉRITO: 



    A materialidade dos delitos é inequívoca e encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fl. 2, 
id. 409681139), do auto de exibição e apreensão (fl. 15, 
id. 409681139), do laudo pericial das armas de fogo apreendidas 
(id. 411040902), bem como dos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia, colhidos nos autos do processo.



    De igual forma, a autoria delitiva encontra-se bem definida, principalmente pela prova oral produzida perante o Juízo. (...)



    Gize-se que os policiais civis, investigadores responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva de Arielson da Conceição Santos, relataram a este Juízo que, no dia 1º de setembro de 2023, encontraram, sob a guarda do acusado Carlos Conceição Santiago, duas armas de fogo, uma de uso permitido e uma de uso restrito e com numeração suprimida.



    Nesse sentido, as testemunhas da denúncia contaram, com firmeza, que as armas foram entregues por Arielson ao acusado, também conhecido por seus vulgos ‘Carlos Mecânico’ e ‘Gyodai’, o qual, por sua vez, escondeu todo o armamento no interior de sua oficina mecânica, envolto por uma balaclava e armazenadas em uma caixa, que estava em cima do armário.



    Ressalte-se que Sérgio Ferreira de Jesus, padrasto de Arielson e um dos suspeitos do homicídio perpetrado contra Maria Bernadete, quando ouvido pela autoridade policial, apontou o acusado Carlos como um ‘grande amigo da família’, frequentador da sua casa e responsável, ainda, por conduzir Arielson para localidade distante do distrito da culpa logo após o cometimento do crime (fls. 73/76, 
id. 409681139).



    Além disso, Cremilda Gomes dos Santos, mãe de Arielson e esposa de Sérgio, em deu depoimento prestado na delegacia, identificou o acusado como indivíduo responsável por guardar as armas usadas na morte de Bernadete e encarregado de entregá-las aos indivíduos ligados ao tráfico de drogas de Quilombo dos Palmares, sendo eles, o líder do tráfico, conhecido como Maquinista, e o gerente do tráfico, conhecido como Café (fls. 69/72, id. 409681139).



    Dessa forma, é insustentável a tese defensiva de que o acusado teria guardado as armas de fogo sem qualquer ciência sobre o armamento, visto que se trata de pessoa próxima aos principais suspeitos pelo homicídio cometido contra Maria Bernadete (Arielson e Sérgio), tendo, ainda, menções de que o acusado conhece o gerente e o líder do tráfico de drogas da região, Maquinista e Café, respectivamente, ambos também apontados como indivíduos envolvidos diretamente na morte de Mãe Bernadete. (...)



    Além disso, não é crível que o acusado guardaria o armamento pensando tratar-se de peças de ferro, pois sabia, como disse em seu interrogatório, que Arielson era envolvido com tráfico de drogas. Ademais, a caixa de impressora não apresentava qualquer lacre ou vedação em sua embalagem, estando as armas de fogo envoltas apenas na balaclava sem qualquer indisponibilidade visual.



    Quando da acareação procedida pela autoridade policial e perante a defesa do acusado, Arielson confirmou todo o teor do seu interrogatório policial, relatando que entregou as duas armas de fogo ao acusado antes de ir para Araçás, sabendo o que havia ali (fl. 27, 
id. 409681139). (...)



    Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu CARLOS CONCEIÇÃO SANTIAGO, brasileiro, nascido em 11/1/1976, filho de Maria Laura Conceição, inscrito no CPF sob o nº 897.095.865-72, como incurso nas sanções arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03” (fls. 3-22, e-doc. 71).



    12. Em 12.8.2024, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para redimensionar as penas impostas ao recorrido para cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa. O Tribunal manteve os demais fundamentos da sentença condenatória, reconhecendo a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, nestes termos: 



    “Da análise do pleito preliminar suscitado, tem-se que o Apelante aduz que, sem a sua autorização ou mandado judicial, os policiais invadiram a sua residência e lhe prenderam em flagrante delito pelo fato de ter guardado, no escritório da sua oficina mecânica, as duas armas que foram utilizadas no homicídio da Vítima 
‘Mãe Bernadete’. 



    Afirmou que os agentes policiais adentraram na sua residência, e lá o mantiveram algemado na varanda do imóvel, momento antes dos agentes invadirem também o seu estabelecimento comercial e acessarem o escritório sem lhe apresentar mandado de busca e apreensão e/ou prisão em seu desfavor.



    Segundo argumentou o Apelante, a única ordem judicial que os policiais possuíam à época dos fatos, dizia respeito, apenas, à prisão de Arielson, e que, por tal razão, o ingresso dos agentes em sua residência violou as disposições do art. 240, § 1º, do CPPB, e do art. 5º, inciso IX, da Carta da República; eivando-se de ilicitude a prova produzida, o que tornava necessário o seu desentranhamento dos autos, consoante determinação do art. 157, do Código de Processo Penal Brasileiro.



    O Recorrente também argumentou que fora apreendido em via pública, e logo após levado à sua residência pelos agentes, e que ficou mantido sob custódia na varanda da sua casa, e posteriormente, os policiais tiveram acesso ao seu escritório. 



    Por outro lado, o Ministério Público, ao contrário das alegações recursais, sustentou que ‘os policiais que realizaram a prisão do apelante confirmaram, em unanimidade, que abordaram ele em via pública, até o momento em que este percebeu o avanço das investigações sobre o destino das armas e confessou tê-las escondido para Arielson no interior de sua própria oficina (sic)’. 



    A Procuradoria de Justiça, ao emitir o seu opinativo, ponderou que os Agentes atuaram respaldados na fundada suspeita da prática de crime de posse ilegal de arma de fogo, e que a entrada na oficina do Apelante se deu de forma franqueada por este, sendo, portanto, afastada a tese de violação de domicílio.



    Ao analisar os autos, de forma pormenorizada, não se evidencia qualquer hipótese de violação direta ao princípio da inviabilidade de domicílio que decorresse na declaração de nulidade da prisão em flagrante e, consequentemente, na invalidade das proavas produzidas a partir da ação dos policiais. (...)



    Constata-se, a partir de uma leitura minuciosa dos autos, que os Policiais Judiciários, no dia 1º/9/2023, se deslocaram até a Cidade de Araçás-BA, no intento de cumprir o mandado judicial de prisão cautelar do então investigado Arielson, e que ao cumprirem tal mister, conduziram o acusado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, quando este afirmou ter participado do crime que ceifou a vida de ‘Mãe Bernadete’, tendo apontado o nome do Apelante como aquele que guarnecia as armas utilizadas no evento delitivo.



    De posse de tal informação, os Agentes se deslocaram até a casa do Insurgente onde fora feita, inicialmente, a abordagem policial, questionando-se, em seguida, acerca das referidas armas, e, ao perceber que as informações trazidas pelos policiais eram contundentes, inclusive com características específicas dos armamentos, o Recorrente ‘confessou’ estar de posse daquelas em seu escritório profissional. (...)



    Dadas as declarações alhures, prestadas pelas Testemunhas e das informações